Tribunal: TJES
Processo: 0000125-60.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-60.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO DA SILVEIRA NETO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. REGISTRO NO DETRAN. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE TRADIÇÃO OU FRAUDE. POSSE DO EXECUTADO INSUFICIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir penhora incidente sobre veículo automotor, reconhecendo a titularidade do bem em favor do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a propriedade do veículo penhorado pertence ao embargante, conforme registro no órgão de trânsito, ou ao executado, com base nas alegadas posse e propriedade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o registro no DETRAN mera presunção relativa de domínio.

4. A superação da titularidade formal exige prova robusta da efetiva transferência da posse qualificada ou da ocorrência de fraude à execução.

5. Incumbe à parte que alega fato impeditivo ou modificativo do direito do embargante comprovar que o bem integrava o patrimônio do executado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Os documentos apresentados pelo embargante, inclusive registro do veículo em seu nome, demonstram aquisição anterior à constrição e gozam de presunção de veracidade.

7. A mera posse do bem pelo executado no momento da penhora não comprova a propriedade, podendo decorrer da permissão para realização de fretes pelo executado.

8. A certidão do oficial de justiça possui fé pública quanto à localização e posse do bem, mas não quanto à titularidade jurídica da propriedade.

9. Ausente prova de fraude, simulação ou transferência da propriedade ao executado, deve prevalecer a titularidade formal do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de propriedade decorrente do registro de veículo no DETRAN somente pode ser afastada mediante prova robusta da tradição ou de fraude à execução.

2. A posse do bem pelo executado, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar a transferência da propriedade.

3. Incumbe à parte exequente comprovar que o bem integra o patrimônio do devedor para legitimar a penhora em embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.267; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 658.606/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.08.2012; TJES, Apelação Cível nº 50251401120228080024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000125-60.2021.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ANTONIO DA SILVEIRA NETO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
ANTONIO DA SILVEIRA NETO
, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Caminhão M.Benz/L 2213, placa JTH8522, RENAVAM 275288730, determinada no bojo da execução n. 0000012-29.2009.8.08.0057.

Em suas razões recursais (id. 18410631), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o conjunto probatório demonstra que a propriedade fática do veículo era do executado, Sr. Adilton Araújo do Nascimento.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir a quem pertence a propriedade do bem móvel discutido nos autos: se ao embargante/apelado, conforme registro formal junto ao órgão de trânsito, ou ao executado, Sr. Adilton Araújo do Nascimento, com base nas alegadas posse e propriedade fática.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

A tese do apelante se ampara na premissa de que a propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro administrativo no DETRAN presunção relativa.

De fato, tal premissa é juridicamente correta. A jurisprudência pátria, inclusive, admite a superação da titularidade formal constante dos registros administrativos quando demonstrada, de forma inequívoca, a efetiva tradição do bem e a transferência da posse qualificada. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que: “
O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios
" (STJ - AgRg no Ag: 658606 MG 2005/0024438-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2012)

Todavia, para que tal presunção seja afastada, impõe-se à parte que alega situação jurídica diversa o ônus de comprovar, de maneira robusta, que o bem, à época da constrição, integrava o patrimônio do executado, seja mediante prova de fraude à execução, seja por elementos concretos que evidenciem a inexistência da alegada aquisição de boa-fé pelo terceiro embargante, ou ainda que demonstrem a subsequente alienação do bem em favor do executado.

Nesse contexto, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, encargo do qual não se desincumbiu.

Corroborando tal entendimento, o egrégio TJES já decidiu que:

(...) A propriedade do veículo é comprovada pela embargante mediante o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e nota fiscal, documentos que gozam de presunção de veracidade e demonstram a aquisição do bem em seu nome. 5.
A tese da recorrente de que o veículo pertence ao executado, baseada na transferência de propriedade por tradição (art. 1.267 do CC), não encontra respaldo em provas robustas nos autos que infirmem a presunção decorrente do registro oficial.
6. A alegação de que o veículo era utilizado pelo executado e de que pagamentos relacionados ao bem foram realizados por terceiros não configura, por si só, fraude ou simulação, sendo indispensável a comprovação de elementos concretos que demonstrem má-fé ou ocultação patrimonial, o que não foi demonstrado no caso. 7.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da embargante, não tendo a recorrente se desincumbido desse encargo
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50251401120228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Com efeito, os documentos acostados aos autos pelo embargante (fls. 09/12 - arquivo digitalizado) revelam-se idôneos e suficientes para demonstrar a aquisição do veículo por ele, em momento anterior à constrição judicial, ocorrida em 11/02/2009, tendo sido alegada a aquisição desde 12/06/2002, circunstância não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Saliento que anteriormente à aquisição realizada pelo embargante, o veículo pertencia a terceiro estranho aos autos (Sr. Helio Rocha Ferreira).

Ademais, verifica-se que o bem encontra-se registrado em nome do embargante (fl. 9 - arquivo digitalizado), circunstância que, embora não constitua prova absoluta de propriedade, reforça a verossimilhança de sua alegação e estabelece presunção relativa de domínio, a qual somente poderia ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu.

Por sua vez, a argumentação recursal funda-se, essencialmente, no fato de o bem ter sido localizado na posse do executado no momento da diligência realizada pelo oficial de justiça.

Todavia, tal elemento, embora constitua indício relevante, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a propriedade do bem.

Isso porque a posse direta do veículo pelo executado pode ser explicada pelo próprio contexto fático delineado nos autos, segundo o qual o embargante cedia o veículo ao executado para que ele o utilizasse para a realização de fretes, sem que isso implique, necessariamente, a titularidade do domínio.

Outrossim, diversamente do alegado pelo apelante, o auto de penhora não contém a assinatura do executado na qualidade de depositário, constando expressamente sua recusa em firmar o documento (fl. 22 - arquivo digitalizado), o que fragiliza a tese de reconhecimento formal da sua condição de proprietário ou responsável pelo bem.

Cumpre destacar, ainda, que a certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de fé pública quanto aos fatos presenciados, notadamente a localização do bem e sua posse aparente. Contudo, tal presunção não se estende à definição da titularidade jurídica da propriedade, a qual demanda análise do conjunto probatório.

Nesse cenário, a mera constatação da posse do bem pelo executado, desacompanhada de outros elementos probatórios que evidenciem a transferência da propriedade ou a ocorrência de fraude, não é apta a afastar a alegação de domínio e titularidade do embargante.

Por outro lado, não há nos autos qualquer indício de fraude à execução ou ocorrência de alienação do bem sem transferência formal.

Assim, ausente prova robusta de que o bem integrava o patrimônio do executado à época da penhora, deve prevalecer a titularidade do embargante.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)